Tribunal: STF
Processo: RE 1380136
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Divergência opostos pelo MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que recebeu os Embargos de Declaração interpostos pelo ente federativo como Agravo Interno e negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 52):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE RECÍPROCA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 508 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Juízo de origem consignou que se aplica o Tema 235 da repercussão geral, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial sem caráter concorrencial, desse modo, enquanto ente da Administração Pública indireta, prestadora exclusiva do serviço de geração e transmissão de energia elétrica, a CESP, é alcançada pela imunidade tributária recíproca em relação à cobrança do IPTU do imóvel em questão .



    3. Inaplicabilidade, ao caso, do que foi decidido por esta CORTE nos Temas 235 (Imunidade tributária das atividades exercidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) e 508 (Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores).



    4. O caso ora em análise refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU. Trata-se de hipótese distinta das versadas nos referidos precedentes paradigmas.



    5. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge da jurisprudência do Plenário do STF firmada no julgamento do RE 600.867-RG, Tema 508 da Repercussão Geral. 



    Sustenta que “a tese recursal (Tema 508 RG) versa justamente sobre o afastamento da imunidade tributária, quando esta vem agasalhada unicamente em razão das ‘atividades desempenhadas’” (fl. 7, Doc. 53) e, ainda, que “a ‘atividade desempenhada’ pela Embargada, ainda que delegatárias de serviços públicos essenciais’, está inequivocamente voltada ao lucro como constatado pelas vultuosas quantias – BILHÕES – distribuídas de lucro aos acionistas” (fl. 10, Doc. 53).



    É o relatório. Decido.



    Conforme dispõe o art. 330 do RISTF, “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 



    Dessa forma, o recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Nesse sentido, colaciono o julgado do Plenário: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. 



    III – Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum. 



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.177.200 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/2020) 



    Quanto ao precedente paradigma apresentado pelo recorrente, em nada se assemelha com a hipótese dos autos, tratando-se de cenários fáticos diversos. 



    Na hipótese dos autos, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) o presente caso refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU, tratando-se de hipótese distinta das versadas nos Temas 235 e 508 da Repercussão Geral; e (b) o acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal (Doc. 47). 



    Em relação ao RE 600.867-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Redator do Acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/9/2020, Tema 508), apontado como paradigma, possui a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A matéria foi decidida por maioria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que acompanhou o voto do I. Relator, Min. Joaquim Barbosa. Redação da proposta de tese de repercussão geral (art. 38, IV, b, do RISTF).



    2. A imunidade tributária recíproca (art. 150, IV, “a”, da Constituição) não é aplicável às sociedades de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, estão voltadas à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, unicamente em razão das atividades desempenhadas.



    3. O Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 253.472, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe 1º/2/2011, já decidiu, verbis: atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política.



    4. In casu, trata-se de sociedade de economia mista de capital aberto, autêntica S/A, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores (Bovespa e New York Stock Exchange, e.g.) e que, em agosto de 2011, estava dispersa entre o Estado de São Paulo (50,3%), investidores privados em mercado nacional (22,6% - Bovespa) e investidores privados em mercado internacional (27,1% - NYSE), ou seja, quase a metade do capital social pertence a investidores. A finalidade de abrir o capital da empresa foi justamente conseguir fontes sólidas de financiamento, advindas do mercado, o qual espera receber lucros como retorno deste investimento.



    5. A peculiaridade afasta o caso concreto da jurisprudência da Suprema Corte que legitima o gozo da imunidade tributária.



    6. Recurso Extraordinário improvido pela maioria do Supremo Tribunal Federal.



    7. Proposta de tese de repercussão geral: Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas.” (grifos nossos)



    O fato de a Sociedade de Economia Mista auferir lucros não é, por si só, razão suficiente para afastar a incidência da imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal nos termos da jurisprudência desta SUPREMA CORTE indicada no acórdão embargado.



    O que levou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a afastar a referida imunidade no julgamento do Tema 508 da Repercussão Geral foi a peculiaridade de que, naquele precedente, tratava-se de “sociedade de economia mista de capital aberto [...] cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores”, ou seja, hipótese distinta da analisada nestes autos.



     Portanto, o recurso não comporta admissão. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente